Tribunal: TJBA
Processo: 0000471-63.2009.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000471-63.2009.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e outros

Advogado(s)
:
DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, THALES ANDRE DA SILVA MATOS, ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO

APELADO: JOELTON BATISTA SACRAMENTO e outros

Advogado(s)
:
ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE. O MUNICÍPIO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DAS VERBAS LABORAIS. FICHAS FINANCEIRAS INSUFICIENTES. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO SALARIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO SUSTENTA O PLEITO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. CARGO COMISSIONADO. DESVIRTUAMENTO DA EXCEÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POSTERGADAS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Em resumo, cinge-se a controvérsia recursal a apreciar o direito do autor, enquanto servidor público comissionado do Município de São Francisco do Conde, à percepção de verba salarial não paga, férias (integrais e proporcionais), décimo terceiro salário (integral e proporcional), além de indenização por danos morais.

2. Quanto ao apelo do Município, é forçoso reconhecer que este não cuidou de trazer aos autos documentos comprobatórios aptos a afastar as alegações do apelante, consoante lhe competia por força do art. 373, II, do CPC, não prestando, para tanto, as fichas financeiras apresentadas.

3. Por outro lado, não havendo demonstração cabal de ofensa ao patrimônio subjetivo do suscitante, descabe a condenação da parte adversa em danos morais.

4. Quanto ao apelo do autor, cumpre salientar que o ingresso em cargo ou emprego público, em regra, pressupõe a submissão a concurso público por meio de provas e títulos. Todavia, excepcionalmente haverá o ingresso em cargo em comissão, declarado por lei de livre nomeação ou exoneração, de acordo com previsão constitucional constante na parte final do art. 37, II, da Constituição Federal, sendo esta a hipótese evidenciada nos autos.

5. Pela natureza do cargo exercido pelo autor, percebe-se, com clareza, que este não se adequa ao exercício de chefia e/ou assessoramento em confiança, de modo que, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente é devida a contraprestação pelo exercício executado, e, não, as demais normas advindas da legislação municipal de regência.

6. De fato, consubstanciando-se exceção à regra do concurso público, não se pode aceitar a ocorrência de burla à norma constitucional, de modo que, uma vez reconhecida a nulidade do vínculo havido entre as partes, caberia, em tese, o pagamento das verbas relativas a saldo de salário e dos depósitos fundiários, atinentes a todo o período em que o agente público prestou serviços junto ao município réu.

7. Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que houve sucumbência da parte autora. No entanto, a sentença apresentou-se ilíquida atraindo a adoção do quanto disposto no art. 85, §4º, II, do CPC, segundo o qual, sendo a Fazenda Pública parte na lide, os honorários advocatícios somente deverão ser arbitrados após a liquidação do julgado, ficando sua exigibilidade suspensa em relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

8. Por ser matéria de ordem pública, corrijo, de ofício, os consectários legais da sentença, para que, a partir de 08/12/2021, sobre os juros moratórios e correção monetária, incida a Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, restando inalteradas as disposições da sentença referente ao interregno anterior.

9. Apelo do autor desprovido. Apelo do município réu provido em parte para excluir a condenação em danos morais. Sentença reformada de ofício para adequação dos consectários legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000471-63.2009.8.05.0235
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e outros e como apelada JOELTON BATISTA SACRAMENTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO RÉU
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .